Tribunal: TJDFT
Processo: 0737705-89.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXIGÊNCIA DE INDICAÇÃO FIEL DEPOSITÁRIO DO BEM. REQUISITO NÃO PREVISTO EM LEI. EMENDA A INICIAL. NÃO APLICÁVEL.
1. Para que o credor possa executar a garantia acordada entre as partes - no caso de inadimplemento nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária -, impõe-se a comprovação de que o devedor constituiu-se em mora.
2. Os documentos indispensáveis à propositura da ação de busca e apreensão baseada em cédula de crédito bancário com alienação fiduciária em garantia são: cópia do contrato celebrado entre as partes e carta registrada com aviso de recebimento informando o vencimento do prazo de pagamento da dívida.
3. Há inadequação na determinação de emenda a inicial que impõe ao autor que indique o nome do fiel depositário do bem, uma vez que não consiste em requisito essencial para a propositura da demanda, consoante art. 2o, §2o, e o art. 3o, caput, do Decreto-Lei 911/69.
4. Deu-se provimento ao apelo para tornar sem efeito a r. sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular processamento.